Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600227-19.2024.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PROPAGANDA
ELEITORAL. FAKE NEWS. INFORMAÇÃO FALSA CARACTERIZADA,
SUPERANDO A LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de
Prefeito (eleições 2024) contra a sentença proferida pelo Juízo da 139ª Zona
Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que julgou procedente a representação por
propaganda eleitoral, confirmando liminar anteriormente concedida e
aplicando multa ao recorrente

1.2. A representação foi proposta pela Coligação, que alegou a veiculação
de fake news pelo recorrente em suas redes sociais

1.3. Em seu recurso, o candidato argumenta que a postagem consistia em
crítica política, protegida pelo direito à liberdade de expressão, e pleiteia a
reforma da sentença para que a representação seja julgada improcedente.

Num. 43992537 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 19:10:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091919105604900000042945747
Número do documento: 24091919105604900000042945747
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/09/2024 10:39:18

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão central envolve a caracterização ou não de fake news na
propaganda eleitoral realizada pelo recorrente e a proteção da liberdade de
expressão em contexto eleitoral.

2.2. Analisa-se também a aplicação do art. 9º-C da Resolução TSE nº
23.610/2019, que veda a utilização de conteúdo fabricado ou manipulado
para difundir fatos inverídicos ou descontextualizados com potencial de
causar dano ao processo eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019 estabelece a vedação ao
uso de conteúdo fabricado ou manipulado com o intuito de difundir fatos
sabidamente inverídicos, configurando abuso do poder político e uso
indevido dos meios de comunicação social.

3.2. No caso, o conteúdo divulgado pelo recorrente insinua a utilização
indevida de recursos públicos pela Coligação representante, sem
comprovação cabal dos fatos, caracterizando a disseminação de
informações falsas, conforme fundamentado na decisão de origem.

3.3. A liberdade de expressão, embora ampla, não pode ser utilizada para a
propagação de informações falsas, conforme entendimento consolidado na
jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Em face do exposto, conhece-se do recurso e nega-se provimento,
mantendo-se integralmente a sentença de primeir

Inteiro teor:
20/09/2024
Número: 0600227-19.2024.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 04/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600227-19.2024.6.16.0139,
que confirmou a liminar anteriormente concedida e declarou a extinção dos autos com resolução
de mérito para o fim de julgar procedente a representação. Determinou ao Representado a
proibição de veiculação de propaganda com conteúdo semelhante e imponho-lhe multa no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do Art. 28, § 5º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.
(Representação ajuizada por Coligação "A Força da Verdade - MDB/UB em face de Marcelo Rangel
Cruz de Oliveira com fulcro no art. 9º-A da Resolução nº 23 610 do Tribunal Superior Eleitoral, na
qual alegou que em 23/08/2024, por meio da rede social Instagram o representado veiculou fake
news em propaganda eleitoral veiculada em sua página do Instagram, alegando que para produção
de panfleto eleitoral a representante estaria se utilizando de dinheiro público. Alegou também que
no vídeo veiculado o representado mostrando o impresso e faz as seguintes acusações: "ele é
pago com dinheiro do povo"; "esse material que estão distribuindo para me atacar, ele é pago com
seu dinheiro"; "se economizasse dinheiro aqui nesse panfleto, que faz ataques, para colocar na
saúde, que é a maior preocupação do povo de Ponta Grossa". Por fim, asseverou que o post teve
até o presente momento 1370 curtidas, 47.700 visualizações, 150 comentários e que se trata o
representado de ex-prefeito, sendo que tem conhecimento da falsidade da imputação que faz, bem
como da impossibilidade de se utilizar de "dinheiro da saúde" em campanhas eleitorais). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA -
PR (RECORRIDO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43992537
19/09/2024
19:11
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.005

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600227-19.2024.6.16.0139 – Ponta Grossa –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
RECORRIDO: A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PROPAGANDA
ELEITORAL. FAKE NEWS. INFORMAÇÃO FALSA CARACTERIZADA,
SUPERANDO A LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de
Prefeito (eleições 2024) contra a sentença proferida pelo Juízo da 139ª Zona
Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que julgou procedente a representação por
propaganda eleitoral, confirmando liminar anteriormente concedida e
aplicando multa ao recorrente

1.2. A representação foi proposta pela Coligação, que alegou a veiculação
de fake news pelo recorrente em suas redes sociais

1.3. Em seu recurso, o candidato argumenta que a postagem consistia em
crítica política, protegida pelo direito à liberdade de expressão, e pleiteia a
reforma da sentença para que a representação seja julgada improcedente.

Num. 43992537 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 19:10:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091919105604900000042945747
Número do documento: 24091919105604900000042945747
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/09/2024 10:39:18

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão central envolve a caracterização ou não de fake news na
propaganda eleitoral realizada pelo recorrente e a proteção da liberdade de
expressão em contexto eleitoral.

2.2. Analisa-se também a aplicação do art. 9º-C da Resolução TSE nº
23.610/2019, que veda a utilização de conteúdo fabricado ou manipulado
para difundir fatos inverídicos ou descontextualizados com potencial de
causar dano ao processo eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019 estabelece a vedação ao
uso de conteúdo fabricado ou manipulado com o intuito de difundir fatos
sabidamente inverídicos, configurando abuso do poder político e uso
indevido dos meios de comunicação social.

3.2. No caso, o conteúdo divulgado pelo recorrente insinua a utilização
indevida de recursos públicos pela Coligação representante, sem
comprovação cabal dos fatos, caracterizando a disseminação de
informações falsas, conforme fundamentado na decisão de origem.

3.3. A liberdade de expressão, embora ampla, não pode ser utilizada para a
propagação de informações falsas, conforme entendimento consolidado na
jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Em face do exposto, conhece-se do recurso e nega-se provimento,
mantendo-se integralmente a sentença de primeira instância.

4.2. Tese de julgamento: "A veiculação de conteúdo inverídico que insinua
o uso indevido de recursos públicos em campanha eleitoral caracteriza
propaganda eleitoral irregular, passível de sanção, não sendo amparada
pela liberdade de expressão."

Dispositivos relevantes citados:

Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9º-C.

Código Eleitoral, art. 242.

Jurisprudência relevante citada:

TRE-PR. Recurso Eleitoral 060217678/PR, Rel. Des. Roberto Aurichio
Junior, Acórdão de 19/09/2022.

TRE-PR. Representação 060209532/PR, Rel. Des. Melissa De Azevedo
Olivas, Acórdão de 05/09/2022.

TSE. ED Em Representação 060130762/DF, Rel. Min. Floriano De
Azevedo Marques, Acórdão de 25/04/2024.

Num. 43992537 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 19:10:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091919105604900000042945747
Número do documento: 24091919105604900000042945747
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/09/2024 10:39:18

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral interposto por MARCELO RANGEL CRUZ DE
OLIVEIRA em face da sentença exarada pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR
que, confirmando liminar anteriormente concedida, julgou procedente a representação.

Originariamente, a Coligação “A Força da Verdade” (MDB/UB) - Ponta Grossa/PR
(por meio de seu presidente Dirlei Aparecido Cordeiro) propôs Representação Por Propaganda
Eleitoral Por Veiculação de Fake News em face de MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA.

Após o devido processamento, foi confirmada a decisão liminar e julgada
procedente a representação para determinar “ao Representado a proibição de veiculação de
propaganda com conteúdo semelhante e impondo-lhe multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), nos termos do Art. 28, § 5º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE”.

Em seu recurso eleitoral, Marcelo Rangel Cruz de Oliveira alegou, em síntese, que:
a) não está sendo investigado pelo Ministério Público, como leva a crer o material de autoria da
recorrida, que contém a legenda “Rangel na mira do Ministério Público; b) o material divulgado
pela ré trata, em verdade, de matérias jornalísticas sobre a impugnação do registro de
candidatura; c) tentou esclarecer a situação ao emitir opinião, no sentido de “que considera
melhor gasto, em prol da democracia, ser a apresentação de propostas realizadas a ataques
infundados”; d) “o trecho que menciona o uso de recursos públicos, se deu ao fato que a maioria
dos recursos utilizados nas campanhas eleitorais são recursos de origem pública, principalmente
oriundo do chamado Fundo Especial de Fundo de Campanha – FEFC”; e) os valores auferidos no
período eleitoral por uma candidatura são públicos, decorrentes de doação, “que na sua origem é
do povo, da população em geral” ou uso de recursos próprios; f) apenas afirmou que “foi usado
recurso do povo (origem pública em sua essência ou fruto de doação)”; g) o conteúdo do vídeo
em questão consiste em críticas, plenamente protegidas pelo direito à livre manifestação de
pensamento e à liberdade de expressão, inexistindo violação ao art. 27, da Lei nº 9.504/97; h) o
conteúdo postado decorre da indignação do recorrente diante do material impresso e entregue
pela recorrida, reação coerente ao o uso das supostas notícias para atacar sua candidatura; i)
sua intenção era que não houvesse contra-ataque, mas que a cada ataque recebido, realizaria
nova proposta de campanha e, a partir disso, manifestar que o uso da campanha poderia ser
melhor direcionado, para fomentar a democracia e não para desqualificar o debate; j) cita a ADI
nº 4.451/DF, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, cujo julgamento ocorreu em 06/03/2019,
que reforça a ampla liberdade de crítica política, inclusive por meio do humor e de opiniões
incisivas contra candidatos. Pleiteia o conhecimento do recurso e seu provimento para que seja
Num. 43992537 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 19:10:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091919105604900000042945747
Número do documento: 24091919105604900000042945747
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/09/2024 10:39:18

julgada como improcedente a representação e absolvido do pagamento da multa aplicada.

Em suas contrarrazões, a Coligação “A Força da Verdade” (União Brasil /MDB), de
Ponta Grossa/PR, afirma que a) a sentença de origem deixa claro o conteúdo falacioso produzido
pelo recorrente e deve ser mantida, por seus próprios fundamentos; b) o parecer do Ministério
Público deve ser observado; c) a disseminação de informações falsas atinge a integridade do
processo eleitoral, conforme previsão no art. 9ª-A, da Res. TSE nº 23.610/2019; d) o art. 27, § 1º,
da Res. TSE nº 23.610/2019 deixa claro que a livre manifestação do pensamento encontra
limitações quando ofende a honra ou a imagem de candidatos, partidos, federações, coligações
ou quando divulga fatos sabidamente inverídicos e; e) “a veiculação de postagens
descontextualizadas que induzem o eleitor a acreditar que valores destinados à propaganda
eleitoral poderiam ter sido utilizados em outras áreas, como a saúde, padece de legitimidade e
tem como único objetivo causar danos à imagem da candidata da chapa da recorrida, como bem
observou o juízo de primeiro grau. A alegação de que tais valores poderiam ter sido empregados
em áreas prioritárias como a saúde, sem qualquer prova concreta, revela-se inverídica e visa
unicamente influenciar negativamente a opinião do eleitorado, como também percebeu o juízo de
piso”. Requer seja negado provimento ao recurso interposto pelo recorrente.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e desprovimento do recurso (ID. 43971017).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria em análise nestes autos diz respeito à ocorrência (ou não) de propaganda
eleitoral por veiculação de fake news pelo fato de o representado, ora recorrente, ter
compartilhado em seus perfis no Instagram e no Facebook vídeo que dizia respeito à Coligação
representante.

O recorrente se insurge contra a decisão do Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta
Grossa/PR que, ao confirmar a liminar pretendida na sentença do ID. 43963951, julgou
procedente a representação e condenou-o ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), nos termos do art. 28, § 5º da Res. TSE nº 23.610/2019.

Em suas razões, o recorrente sustenta que não restaram configuradas fake news,
tratando-se apenas de crítica ácida e da manifestação de sua liberdade de expressão.

No caso, o material compartilhado consistiu em vídeo compartilhado na data de
23/08/2024 nos perfis pessoais do recorrente junto às redes sociais Instagram e Facebook, em
resposta a panfleto que estaria sendo distribuído pela Coligação representante (ora recorrida)
cujo conteúdo dizia respeito a notícias/manchetes de jornais envolvendo o nome do recorrido.

Segue degravação do vídeo, trazida na sentença e não impugnada pelas partes:

“Olá pessoal Bom dia pois é gente eu acabei recebendo esse material aqui
vocês estão me mostrando que é um material de ataque com as minhas
fotos utilizando inclusive uma instituição séria para distribuir na casa das
pessoas agora sabe o que é mais sério é que esse material tem CNPJ ou
seja ele é pago com o dinheiro do povo é exatamente isso esse material
que são distribuídos para mim atacar ele é pago com o seu dinheiro eu
fico imaginando nesse panfleto poderiam ter propostas para a cidade de
Ponta Grossa para se fazer uma campanha mais limpa ou então se
economizar esse dinheiro aqui nesse panfleto que faz ataques para
colocar na saúde que é a maior preocupação do Povo de Ponta Grossa
mas não eles preferem fazer ataque abaixo colocando na porta da casa das
pessoas para atacar um candidato bom eu já falei aqui no Instagram que a
cada ataque que eu receber nós vamos fazer uma nova proposta para a
cidade de Ponta Grossa Então hoje é dia de proposta Fique ligado aqui no
Instagram porque no final da tarde a gente vai fazer uma nova proposta para
Num. 43992537 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 19:10:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091919105604900000042945747
Número do documento: 24091919105604900000042945747
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/09/2024 10:39:18

nossa cidade porque aqui em campanha limpa.”

O art. 242 do Código Eleitoral é no seguinte sentido:

"Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade,
mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua
nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar,
artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou
passionais."

Ainda, o art. 9º-C, da Res. TSE 23.610/2019 estabelece:

Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que
seja sua forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado
para difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados
com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à
integridade do processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)

§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de
conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos,
que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante
autorização, para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva,
falecida ou fictícia (deep fake). (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

§ 2º O descumprimento do previsto no caput e no § 1º deste artigo configura
abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação
social, acarretando a cassação do registro ou do mandato, e impõe
apuração das responsabilidades nos termos do § 1º do art. 323 do Código
Eleitoral, sem prejuízo de aplicação de outras medidas cabíveis quanto
à irregularidade da propaganda e à ilicitude do conteúdo. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024) (Destaquei.)

No presente caso, como bem apontado tanto na decisão de origem, pelo
representante do parquet de primeiro grau e pela Procuradoria Eleitoral do Paraná, da análise
atenta do conteúdo do vídeo compartilhado pelo recorrente, extrai-se clara tentativa de desabonar
- mesmo que de forma indireta - a candidata à Prefeitura do Município de Ponta Grossa, eleições
2024, por meio da Coligação representante.

As alegações de que o material impresso a que se insurge o recorrente em referido
vídeo teria sido pago com dinheiro do povo e que esses valores poderiam ter sido empregados na
saúde pública de Ponta Grossa, de certa forma, induzem o eleitor pontagrossense a acreditar em
informação falsa de que a Coligação e sua candidata - atual prefeita da Cidade de Ponta Grossa -
estaria desviando recursos públicos para custear sua campanha eleitoral.

Assim constou na decisão de origem, fundamentos os quais adoto como razões de
decidir, verbis:

“Visivelmente, insinuar ao eleitorado a ocorrência da prática de desvios de
recursos públicos é deveras distinto de apontar que campanha eleitoral e
produção de materiais estejam sendo produzidos com recursos públicos
especificamente previstos para esse fim.

Para além disso, a própria Resolução nº 23.610/2019 do TSE clarifica que a
liberdade de expressão não será tolerada como instrumento de
disseminação de informações falsas.” (ID. 43963951)

Num. 43992537 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 19:10:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091919105604900000042945747
Número do documento: 24091919105604900000042945747
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/09/2024 10:39:18

Nesse sentido, colaciono julgados recentes sobre tema:

ELEIÇÕES 2022 – RECURSOS ELEITORAIS – PROPAGANDA
ELEITORAL – HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO RÁDIO E TV – REDES
SOCIAIS – FAKE NEWS – CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO –
INDUÇÃO A ESTADOS MENTAIS E EMOCIONAIS NA OPINIÃO PÚBLICA
– RESPONSABILIDADE DO EMISSOR COM A FIDEDIGNIDADE DA
INFORMAÇÃO – DESBORDADO O LIVRE EXERCÍCIO DA LIBERDADE
DE EXPRESSÃO – REMOÇÃO DEVIDA – RESGUARDO A ISONOMIA DO
PLEITO – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM LIMINAR – COMINAÇÃO DE
MULTA FIXADA EM DOBRO –– REINCIDÊNCIA AFASTADA DE
PRECEDENTE PRETÉRITO – ORDEM DE PRECEDENTE EM FEITO
DIVERSO – LITIGÂNCIA DE MÁ–FÉ INDEMONSTRADA.

1. Demonstrada a veiculação de conteúdo sabidamente inverídico e
desinformação na propaganda eleitoral, veiculada no horário eleitoral
gratuito, no rádio e televisão e em redes sociais, é de rigor a tutela
jurisdicional para remoção dos conteúdos inquinados.

2. O exercício da liberdade de expressão não avalisa o descompromisso
com a propagação de conteúdos, sendo previsto no artigo 9º da Resolução
– TSE nº 23610/2019, a responsabilidade do emissor da informação, quanto
a checagem da sua fidedignidade, como requisito prévio à sua propagação.

3. O descumprimento da ordem liminar restou demonstrado, sendo devida a
cominação de multa fixada, imposta aos representados, ora recorrentes, de
forma solidária.

4. A mera comunicação de repetição da propaganda eleitoral impugnada,
não caracteriza ato processual que configure litigância de má–fé, nos
moldes do art. 80 do CPC. (TRE-PR. Recurso Eleitoral 060217678/PR,
Relator Des. Roberto Aurichio Junior, Acórdão de 19/09/2022, Publicado em
Sessão 218, data 22/09/2022)

ELEIÇÕES 2022. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA.
MATÉRIA VEICULADA EM REDE SOCIAL. DIVULGAÇÃO DE FATO
SABIDAMENTE INVERÍDICO ACOMPANHADO DE TERMO INJURIOSO.
EXTRAPOLOU O DIREITO DE LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO E
EXPRESSÃO. ART. 27, §1º DA RESOLUÇÃO TSE 23.610/2019.
EXCLUSÃO DA POSTAGEM. MULTA MANTIDA. INTELIGÊNCIA DO ART.
36, §3º DA LEI 9.504/97. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Resta consolidado junto ao TSE que "A configuração de propaganda
eleitoral antecipada negativa pressupõe o pedido explícito de não voto ou
ato abusivo que, desqualificando pré–candidato, venha a macular sua honra
ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico. (RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL nº 060004534, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE – Diário da justiça eletrônico, Tomo 34, Data 04/03/2022).

2. A exposição de fundamentos não constantes da sentença que rejeitou as
contas prestadas pelo representante, com imputação da prática de "caixa
Num. 43992537 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 19:10:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091919105604900000042945747
Número do documento: 24091919105604900000042945747
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/09/2024 10:39:18

dois" e equiparação de seus atos aos de um corrupto, caracterizada
propaganda eleitoral antecipada negativa, por meio da divulgação de
conteúdo manifestamente inverídico e ofensivo.

3. A livre manifestação do pensamento é passível de limitação nos termos
do art. 27, §1º da Res. TSE 23.610.

4. Verificada infração à legislação eleitoral, deve ser excluída a postagem,
bem como condenando o representado ao pagamento de multa, nos termos
do art. 36, §3º da Lei nº 9.504/97.

5. Recurso a que se nega provimento. (TRE-PR. Representação
060209532/PR, Relatora Des. Melissa De Azevedo Olivas, Acórdão de
05/09/2022, Publicado em Sessão 85, data 06/09/2022)

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO
PROCEDENTE. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR NA INTERNET.
DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME.
INCONFORMISMO.

1. Não há obscuridade em relação à aplicação da multa prevista no art.
57–D, § 2º, da Lei 9.504/97, porquanto a jurisprudência do TSE firmada para
as Eleições de 2022 é no sentido da aplicabilidade da referida sanção na
hipótese de abuso na liberdade de expressão na propaganda eleitoral na
internet, a exemplo da veiculação de mensagens com conteúdo injurioso,
difamatório ou sabidamente inverídico.

2. O acórdão embargado analisou a matéria de forma clara, objetiva e
fundamentada, ainda que de modo contrário à pretensão recursal, o que
evidencia o mero inconformismo da parte, finalidade para a qual não se
prestam os embargos de declaração.

3. Não demonstrada a existência, no acórdão embargado, de algum dos
vícios descritos no art. 275 do Código Eleitoral, c.c. o art. 1.022 do Código
de Processo Civil, a rejeição dos embargos declaratórios é medida que se
impõe.

Embargos de declaração rejeitados. (TSE. ED Em Representação
060130762/DF, Relator Min. Floriano De Azevedo Marques, Acórdão de
25/04/2024, Publicado no DJE 74, data 08/05/2024).

Assim, inexistindo comprovação cabal acerca da utilização dinheiro público por parte
da Coligação ou de sua candidata a Prefeita, para a confecção dos panfletos impugnados no
vídeo compartilhado pelo recorrente em suas redes sociais, não há falar, por consequência, em
fatos sabidamente verdadeiros.

Desta forma, contrario sensu, o recorrente lançou mão de fatos sabidamente
inverídicos, ou fake news, razão pela qual deve a sentença ser mantida, em sua totalidade.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso, mantendo-se integralmente a sentença.

Num. 43992537 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 19:10:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091919105604900000042945747
Número do documento: 24091919105604900000042945747
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/09/2024 10:39:18

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

VOTO VENCIDO
A questão em discussão diz respeito à alegação de veiculação de
informação inverídica em vídeo de seguinte teor:

Olá pessoal, bom dia!

Pois é gente eu acabei recebendo esse material aqui vocês estão me
mostrando que é um material de ataque com as minhas fotos utilizando
inclusive uma instituição séria para distribuir na casa das pessoas agora
sabe o que é mais sério é que esse material tem CNPJ ou seja ele é pago
com o dinheiro do povo é exatamente isso esse material que são
distribuídos para mim atacar ele é pago com o seu dinheiro eu fico
imaginando nesse panfleto poderiam ter propostas para a cidade de Ponta
Grossa para se fazer uma campanha mais limpa ou então se economizar
esse dinheiro aqui nesse panfleto que faz ataques para colocar na saúde
que é a maior preocupação do Povo de Ponta Grossa mas não eles
preferem fazer ataque abaixo colocando na porta da casa das pessoas para
atacar um candidato bom eu já falei aqui no Instagram que a cada ataque
que eu receber nós vamos fazer uma nova proposta para a cidade de Ponta
Grossa Então hoje é dia de proposta Fique ligado aqui no Instagram porque
no final da tarde a gente vai fazer uma nova proposta para nossa cidade
porque aqui em campanha limpa.

São dois os pontos considerados inverídicos: a suposta indução à ideia de
que a recorrida teria desviado recursos da área da saúde e a afirmação de que o material
gráfico teria sido pago com recursos públicos.

Com a devida vênia, parece-me equivocada a interpretação conferida à fala
pelo juízo de origem, no sentido de que “o Representado busca induzir ao eleitorado a
informação falsa de que a candidata da chapa da Representante e atual Prefeita de Ponta
Grossa estaria desviando recursos públicos para custeio de sua campanha política”.

O candidato não falou que ela estaria desviando dinheiro público da saúde,
mas sim, que aquele recurso seria melhor aproveitado se estivesse na saúde.
Num. 43992537 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 19:10:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091919105604900000042945747
Número do documento: 24091919105604900000042945747
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/09/2024 10:39:18

Afirmar que um dinheiro seria melhor aproveitado se fosse colocado na
saúde é muito diferente - e não induz ao raciocínio - do que desviar recursos públicos da
saúde.

Em segundo lugar, o recorrente disse muito claramente que tinha o CNPJ
da campanha naquele panfleto, que, portanto, aquela era uma propaganda de campanha.

Uma vez que a candidata recorrida tinha CNPJ e tinha propaganda de
campanha, provavelmente, algum dinheiro público escoou para dentro dessa campanha.

Se o panfleto mencionado no vídeo foi pago, de alguma forma ele está na
contabilidade de campanha, que conta com dinheiro público. Como o dinheiro é fungível,
não se pode afirmar de onde veio, se era um dinheiro da campanha ou se era um dinheiro
de doação particular.

Então, não é errada a afirmativa de que o dinheiro público custeia uma
campanha política e custeia um panfleto que tem o CNPJ de uma campanha.

Não vejo nenhuma inverdade nas alegações que ele fez, o panfleto está em
uma contabilidade que recebe dinheiro público. Talvez esse dinheiro poderia ser melhor
utilizado em saúde. Todavia, não houve nenhuma insinuação de que a representante
estaria desviando recursos públicos, ao contrário do que disse o meritíssimo juiz.

Por esses motivos, não verificando inverdade flagrante na propaganda
impugnada, considero que a restrição de sua veiculação configura intervenção indevida da
Justiça Eleitoral, lembrando que, nos termos do art. 38 da Resolução TSE nº 23.610/2019,
“[a] atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser
realizada com a menor interferência possível no debate democrático”.

Com esses fundamentos, divirjo do E. Relator, e voto no sentido de dar
provimento ao recurso interposto por Marcelo Rangel Cruz de Oliveira.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Desembargadora Federal no TRE-PR

Num. 43992537 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 19:10:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091919105604900000042945747
Número do documento: 24091919105604900000042945747
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/09/2024 10:39:18

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600227-19.2024.6.16.0139 - Ponta
Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA - Advogados do(a) RECORRENTE: TAILAINE
CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565,
CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-
A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, GUSTAVO BUENO LAROCA - PR101740-A -
RECORRIDO: A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA - PR - Advogados
do(a) RECORRIDO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A, JULIANO
DEMIAN DITZEL - PR31361-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do relator. Vencida a desembargadora federal Claudia Cristina
Cristofan, que declara voto.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE
09.09.2024

Num. 43992537 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 19:10:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091919105604900000042945747
Número do documento: 24091919105604900000042945747
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/09/2024 10:39:18

Num. 43992537 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 19:10:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091919105604900000042945747
Número do documento: 24091919105604900000042945747
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/09/2024 10:39:18